Tribunal: TJMT
Processo: 0001334-42.2011.8.11.0086
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001334-42.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Indenização por Dano Material]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[VIVALDO CAVALCANTE PRUDENCIO - CPF: 650.306.641-49 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), FUNDACAO MUTUENSE DE SAUDE - CNPJ: 24.977.613/0001-41 (APELADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), ana paula pereira da silva (APELANTE), ANA PAULA PEREIRA DA SILVA (APELANTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO MUTUENSE DE SAUDE - CNPJ: 24.977.613/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AFASTADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PRESTADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, quando a parte é intimada para manifestar sobre as provas que pretende produzir, quedando-se inerte.

Não restou caracterizada a omissão da municipalidade a dar escopo ao pedido indenizatório da inicial, e, tampouco, nexo de causalidade a vincular eventual conduta, ainda que omissiva, aos prejuízos sofridos. Inexistente, pois, demonstração do liame subjetivo entre a conduta omissiva imputada à parte demandada e os danos sofridos pela demandante, não restando configurados os pressupostos que ensejam o dever de indenizar.

Ausente o nexo de causalidade a improcedência da sentença deve ser mantida.

Honorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da comarca de Nova Mutum, M.M. Dr. Cássio Leite de Barros Netto, na Ação de Indenização proposta por
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
em desfavor do
MUNICIPIO DE NOVA MUTUM
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 2538075).

Pretende a Apelante a reforma da sentença sob o argumento de que houve violação ao devido processo legal e o cerceamento do direito de ampla defesa, sendo incontroverso seu direito a indenização por danos morais e materiais diante da necessidade da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do ente estatal.

Arguiu que promoveu ação por ter sido lesada moralmente, diante da falta de atendimento regular em unidade de saúde municipal, quando solicitada emergência para sua filha infante, que teria sofrido um “
corte profundo na boca, lábios e gengiva, danificando também os dentes, e demais membros do corpo
”.

Sustenta que foi informada pelo hospital da recorrida, de que “
havia um médico e um dentista de plantão, de modo que a menor foi urgentemente, leveda para o atendimento, onde fora recebida e aberto ficha da menor, contudo fora informada que a menor não poderia ser atendida por não estar a genitora portando do cartão SUS, seguramente, para que efetuasse a

cobrança do atendimento com particular, e não demora, informou que não poderia atender pelo fato de não haver plantonista
.”

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (id. 2538105 e id. 2538106).

O Recorrido ao contrarrazoar rechaçou todas as alegações aventadas (id. 2538114 e id. 2538115).

A Procuradoria Geral de Justiça absteu-se de manifestar-se, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC (id. 129493677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A Apelante aduz que arrolou as testemunhas Sr. Vivaldo Cavalcante Prudêncio e Sra. Luzia Izolina Guilherme Arantes,

antes da realização da audiência de instrução, os quais estavam presentes na ocasião, e o Juízo
a quo
indeferiu suas oitivas, em razão de terem sido arroladas intempestivamente (id. 2538065).

Conclui, por conta disso, que a decisão atacada é nula por incorrer em cerceamento de defesa (art. 5o, LV, CF) e violação ao devido processo legal. Pleiteia a nulidade da sentença, para que as aludidas testemunhas sejam inquiridas em juízo.

Inicialmente, insta consignar que o indeferimento do pedido de produção de provas orais pela Apelante fora objeto do Agravo de Instrumento n.o
1001811-05.2017.8.11.0000
, o qual teve seu seguimento monocraticamente negado,

por manifesta inadmissibilidade
.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Apelante, nota-se que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram plenamente concedidas a Recorrente, que não demonstrou interesse em produzir prova testemunhal em tempo hábil, culminando na preclusão temporal, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Assim, sem razão o apelante no que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado
a quo
oportunizou as partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, tendo a Apelante quedado-se inerte, restando configurada a preclusão (id. 2538052).

Importa salientar ainda, que o indeferimento da oitiva das testemunhas, por si só, não causou prejuízos, mormente considerando que o processo rege-se pelo princípio da livre convicção e da persuasão racional, o qual o Magistrado pode determinar de ofício caso entender pertinente para a resolução do feito.

Deve-se registrar que, como condutor do processo, incumbe ao Juiz a avaliar a necessidade e a conveniência da adoção de diligências e demais procedimentos imprescindíveis à obtenção da verdade dos fatos, caso entenda necessário a resolução do litígio.

Portanto, existindo informação nos autos de que o contraditório e a ampla defesa foram observados em relação as provas produzidas e manifestação das partes, não há falar em nulidade.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“(...) Não se caracteriza cerceamento de defesa quando oportunizado a parte a produção de prova e esta se queda inerte. O servidor público cedido para a justiça eleitoral permanece com todos os direitos e vantagens inerentes ao seu cargo a função”. (Apelação / Remessa Necessária 89737/2007, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/04/2008, Publicado no DJE 23/04/2008).

Assim, sem razão a Apelante no que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Com tais considerações, REJEITO as preliminares de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA
, em face de r. sentença proferida pelo magistrado
a quo
que, nos autos da Ação Indenizatória no 0001334-42.2011.8.11.0086, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que “
não ocorreu negativa de atendimento médico pelo ente público com relação a filha da autora
” (id. 2538075).

A parte Apelante atribui ao ente público a responsabilidade quanto aos danos suportados consistente na omissão do município, que deixou de prestar atendimento médico adequado a sua filha.

Por conta do ocorrido, pleiteou na ação a condenação do ente público ao pagamento de 200 (duzentos) salários a título de danos morais, e R$400,00 (quatrocentos reais) por damos materiais.

Após a instrução processual, a ação foi julgada improcedente (id. 2538075), sendo esses os pontos relevantes ao deslinde da questão:

“
Com a exordial a Autora se limita a acostar aos autos um protocolo de atendimento realizado por profissional dentista e um protocolo de encaminhamento da criança Paola Vitoria Sott ao Hospital para atendimento junto ao médico plantonista, protocolo este que, aliás, foi emitido no dia do fato descrito na petição inicial por médico atuante na rede pública de saúde, demonstrando desde logo que houve atendimento médico realizado pelo Dr. Ricardo Clemente da Silva (fls. 17).

Ademais, de maneira contraditória, a própria genitora da menor Paola, ora Autora, informa mediante depoimento pessoal proferido em audiência o seguinte: “...que tinha um médico se PRONTIFICOU a atender, mas não atendeu, porque não tinha dentista, e só um dentista que podia mecher...” (gravação – fls. 121).

Desta feita, denota-se que a própria postulante confirma que um médico plantonista do Hospital ora Requerido se dispôs a atender a criança, não restando comprovado nos autos, portanto, que o profissional atuante em sede de plantão no “Hospital Albert Sabin” na data do ocorrido agiu de maneira omissa, ou se negou a prestar atendimento a paciente.

De mais a mais, também não se vislumbra no caso dos autos os seguintes requisitos ensejadores de eventual procedência da ação: Existência de dano causado a outrem e Nexo de causalidade entre o evento danoso e o fato imputado ao agente.

Isso porque o dano causado a paciente foi oriundo de acidente doméstico, e não causado por profissionais a serviço do ente público, fato que sequer é discutido nos autos, e ainda, mesmo que tivesse ocorrido eventual “omissão” quanto ao atendimento médico, não restou acostado aos autos provas de que eventuais consequências possam ter ocorrido em decorrência de tal fato, a exemplo de óbito ou sequelas na paciente.
A pretensão quanto a condenação da parte ré ao pagamento de Indenização, eventualmente poderia prosperar caso comprovada tanto a omissão ou negligência alegada, quanto o resultado danoso, sendo nem o primeiro elemento, tampouco o segundo foram comprovados nos autos.

Neste prisma é a jurisprudência, senão vejamos:
INDENIZAÇÃO.MUNICÍPIO.ATENDIMENTOMÉDICO. OMISSÃO. Nexo causal. Comprovação. Cabível indenização por dano moral quando constatado o nexo causal entre a omissão no atendimento médico e o evento-morte. Indenização. Culpa concorrente. Comprovação. Quantum. Aumento. Possibilidade. Mantêm a culpa concorrente quando a conduta contribuir para o resultado danoso. Cabível o aumento do quantum indenizatório tendo em vista os precedentes desta Corte, a condição social e econômica dos envolvidos e a necessidade de se coibir repetição do ilícito. (TJ-RO - Apelação Cível AC 10027383820038220005 RO 1002738-38.2003.822.0005 - Data de publicação: 06/06/2006).
Em via diversa, a testemunha Elisane Maria Della Mea, informa que a Autora simplesmente retirou-se do Hospital, impossibilitando assim que qualquer atendimento fosse formalizado, informação esta que se ratifica mediante a análise do Ofício de fls. 63.

Além disso, o Município de Nova Mutum/MT, em sede de contestação, acostou aos autos documentos consubstanciados em prontuários médicos que demonstram atendimentos realizados de forma pública e gratuita a menor Paola Vitória Sott, o que demonstra que não ocorreu negativa de atendimento médico pelo ente público com relação a infante.

Com isso, tenho por inexistentes os requisitos e motivos aptos a dar ensejo ao provimento da pretensão autoral.
(...)

Assim, tenho que a análise do feito não comporta maiores delongas, quando, então, impõe-se a improcedência da ação em relação ao mérito.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Negligência em Atendimento Médico ajuizada por Ana Paula Pereira da Silva em desfavor de Fundação Municipal de Saúde de Nova Mutum (Hospital Albert Sabin) e Município de Nova Mutum/MT, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 2o e 3o, do Código de Processo Civil, contudo, suspendo a executoriedade por se tratar de pessoa beneficiária de justiça gratuita.

Sem custas, ante o deferimento da gratuidade judiciária em favor da parte Autora.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências
.”

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à existência ou não de responsabilidade civil do ente municipal quanto aos danos suportados pela parte Autora, oriundos de suposta omissão em fornecer o atendimento médico adequado à menor Paola Vitória Sott.

No caso, conforme se extraí dos documentos acostados pela parte Requerida em Contestação de id. 2538027, a Apelante recusou atendimento pelo médico plantonista, levando sua filha para uma dentista particular, sem, sequer, preencher prontuário de atendimento.

Por outro lado, conforme se observa do quadro de servidores constante em id. 2538028, o Município não dispunha de dentista, o que contraria a narrativa prestada pela Apelante de que “
havia um médico e um dentista de plantão
” (Apelação, id. 2538105, pág. 03).

Por outro lado, insurge-se a genitora da menor, aduzindo que os agentes municipais não realizaram qualquer exame para verificar a real gravidade do ferimento na face da menor, o que configuraria negligência e omissão.

Tal informação é contraditória quando comparada com o depoimento da Apelante em audiência, de
“(...)que tinha um médico se PRONTIFICOU a atender, mas não atendeu, porque não tinha dentista, e só um dentista que podia mexer(...)
” (sentença - id. 2538075).

Nesse diapasão, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6o), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina há muito orienta-se no sentido de que a responsabilidade civil do Estado somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente.

No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é necessário que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.

Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência.

Segundo o citado jurista: “
Se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo
” (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Estado tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente, assim, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa.

Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Logo, havendo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o Estado reparar eventual prejuízo.

E é justamente nesse contexto que se enquadra a celeuma
sub judice
, fundando a causa de pedir na má prestação do serviço público de saúde que supostamente deixou de prestar atendimento a menor Paola Vitoria Sott.

No caso concreto, em que pese a dor e sofrimento de uma mãe ao ver sua filha com dor e lesionada, não foi possível concluir de maneira inequívoca que o atendimento médico realizado pelo Hospital Albert Sabin foi inadequado ou ineficiente, de modo que a menor permaneceu pouco tempo em suas dependências, sendo lavada por sua mãe para uma dentista particular logo em seguida, conforme narrado pela própria Apelante.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

O artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil estabelece a regra de que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

No caso concreto, é certo que não restou demonstrado o nexo de causalidade do suposto dano alegado e as condutas praticadas pelos agentes públicos, uma vez que sequer há comprovação nos autos que demonstre, com segurança e de forma clara, que houve recusa de atendimento em razão da Apelante não portar o cartão SUS.

Logo, diante da ausência de liame causal entre o evento narrado e a conduta dos agentes públicos, não há como ensejar a responsabilização do Município com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – MENOR PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR CONGÊNITA NÃO ESPECIFICADA –DEMORA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – ÓBITO DO PACIENTE – NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA - NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
A Responsabilidade Civil do ente público pelos danos decorrentes de sua omissão é subjetiva; assim, exige-se a coexistência de três pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal entre o dano e a conduta.
Diante da ausência de um dos requisitos da responsabilidade subjetiva, qual seja: o nexo causal entre o dano e a conduta, a improcedência do pedido é medida imperiosa. (N.U 0009053-14.2014.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019) (negritou-se)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos”
(STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014). (N.U 0019263-45.2017.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017) (negritou-se)

Nessa esteira, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso de apelação.

Honorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022